Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-78.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANO OCASIONADO POR OBRA AO TELHADO DA CASA VIZINHA. CONSERTO INSUFICIENTE PARA REPARAR A INTEGRALIDADE DAS AVARIAS. FATOS COMPROVADOS PELA PROVA ORAL. VALOR DA REPARAÇÃO. MENOR ORÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a reparar os danos materiais suportados pela parte autora, no valor de R$ 2.438,32 (dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos). Expõe que, de fato, quando realizava uma obra em sua residência caiu uma tábua no telhado da casa da parte recorrida, porém sustenta inexistir dano material a ser reparado porque imediatamente a telha foi consertada pelos trabalhadores que executavam o serviço em sua casa. Argumenta que as fotografias juntadas pela parte recorrida demonstram o desgaste das telhas pelo tempo e não por causa da obra da parte recorrente. Salienta que segundo as fotografias não há buracos, trincas ou outros tipos de danos causados pela obra e a única telha nova é justamente a que foi trocada pelos pedreiros que prestavam serviço para a parte recorrente. Outrossim, impugna os orçamentos apresentados, pois suficientes para consertar o telhado inteiro da parte recorrida, além da parte danificada. Aduz que danos na casa da parte recorrida como umidade nas paredes e móveis não decorrem da telha quebrada, pois o evento ocorreu no período da seca. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da condenação a patamares dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 24016271). Contrarrazões apresentadas (ID 24016277).
III. Dispõe o artigo 373 do Estatuto Processual Civil que à parte autora cabe a prova dos fatos constitutivos do seu direito e à parte ré a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na inicial.
IV. Não paira controvérsia acerca do dano ocasionado em telhado da residência da parte recorrida, porém a parte recorrente alega ter realizado o reparo necessário. Não obstante, o que restou evidenciado pela prova oral coligida é que apesar de ter providenciado a substituição da telha, esta não foi suficiente para o reparo total do dano ocasionado à propriedade da parte recorrida. O conserto realizado não impediu que a água das chuvas entrasse pela casa da parte recorrida, entendendo uma das testemunhas arroladas (Sr. Rafael) que “a telha foi colocada de forma errada, não foi colocada em cima da calha”, sendo essa a razão para os transtornos vivenciados pela parte recorrida.
V. A alegação de que o evento ocorreu ainda no tempo da seca não socorre à parte recorrente, pois consta que o incidente ocorreu em agosto e o reparo não foi satisfatório, de forma que com a chegada das chuvas (setembro) a água passou a entrar na casa da parte recorrida.
VI. Destarte, a parte recorrente não logrou comprovar que o conserto realizado teria sido suficiente para evitar os danos reclamados pela parte recorrida, assim como não teve sucesso em comprovar que o montante pleiteado é excessivo frente ao dano efetivamente suportado. Deve, portanto, arcar com a reparação pleiteada, em conformidade com o menor orçamento apresentado, ante o disposto nos artigos 927 e 944 do Código Civil.
VII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, pois as contrarrazões foram apresentadas por advogado sem procuração nos autos.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.